Tribunal: CARF
Processo: 10730.005693/2009-82
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-10

Ementa:

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10730.005693/2009-82
RESOLUÇÃO
2001-000.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
24 de janeiro de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
ELIZABETH BARBOSA GAIA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Conversão do Julgamento em Diligência
RESOLUÇÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem intime a contribuinte para, querendo,
trazer aos autos, cópia de peças extraídas do processo no 01911.1996.053.01.00-5, que tramitou
na 53a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, com especial destaque para (i) os Alvarás no 300/07
e 301/07, bem como (ii) a guia DARF autenticada, ou (iii) o extrato da conta judicial junto ao Banco
do Brasil, demonstrando o recolhimento aos cofres públicos do IR Fonte retido por determinação
judicial, ao teor do comprovante de retenção emitido pela aludida instituição financeira (fls. 17).
(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Honorio Albuquerque de
Brito (Presidente), Lilian Claudia de Souza, Rodrigo Duarte Firmino (substituto integral) e
Wilderson Botto. Ausente o conselheiro Raimundo Cassio Goncalves Lima, substituído pelo
conselheiro Rodrigo Duarte Firmino.

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 57/62):
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
2
A contribuinte em epígrafe insurge-se contra o lançamento consubstanciado na
Notificação de Lançamento (fls. 10/14), referente ao imposto de renda pessoa
física, exercício 2007, ano-calendário 2006, que lhe exige crédito tributário no
montante de R$ 92.092,58, sendo R$ 46.509,06 de imposto suplementar (código
2904), R$ 34.881,79 de multa de ofício e R$ 10.701,73 de juros de mora
(calculados até 30/04/2009).
Consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal (fl. 12):
Omissão de Rendimentos Recebidos de Pessoa Jurídica, Decorrentes de
Ação Trabalhista
Da análise das informações e documentos apresentados pelo contribuinte,
e das informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal
do Brasil, constatou-se omissão de rendimentos tributáveis recebidos
acumuladamente em virtude de processo judicial trabalhista, no valor de R$
169.849,89, auferidos pelo titular e/ou dependentes. Na apuração do
imposto devido, foi compensado o Imposto Retido na Fonte (IRRF) sobre os
rendimentos omitidos no valor de R$ 0,00.
Complementação da Descrição dos Fatos
A contribuinte não ofereceu a tributação em nenhum exercício (2008-ano
base 2007/ 2007-ano base 2006/ 2006-ano base 2005/ 2005-ano base
2004) os valores recebidos, solicitada para prestar esclarecimentos não o
fez de maneira satisfatória, alterado os valores de acordo com a DIRF
apresentada pela empresa para a interessada em questão.
OBS: Não apresentou DARF dos recolhimentos de IRRF, se houve, como
intimado para tal, nem a empresa declarou em sua DIRF.
Fonte Pagadora: 33.376.989/0001-91 – IRB Brasil Resseguros SA
Enquadramento legal: Arts. 1o a 3o e §§, da Lei no 7.713/1988; arts. 1o a 3o
da Lei no 8.134/1990; arts. 1o e 15 da Lei no 10.451/2002; art. 43 do
Decreto no 3.000/1999 - RIR/1999.
Inconformada, a interessada apresentou, em 22/06/2009, a impugnação de fls.
02/07, instruída com os documentos de fls. 08/31, aduzindo que: 1) foi informada
pessoalmente no dia 12/06 a comparecer ao Setor de Fiscalização; 2) faz o
detalhamento dos valores recebidos e do imposto retido no processo trabalhista
no 01911-196-053-01-00-5, relativamente ao primeiro depósito no valor bruto de
R$ 122.005,80 e respectivo Imposto Retido de R$ 33.086,24, determinado pelo
Alvará Judicial no 0873/05, de 27/10/2005 (anexo 02) e depositado na c/c do Dr.
Carlos Artur Paulon/CPF 017.335.757-15, em 03/11/2005; 3) recebeu no dia
09/11/2005 do advogado Dr Carlos Artur Paulon, cheque (anexo 3) no valor de R$
78.408,32 [valor líquido já descontado R$ 33.086,24 referente ao IRRF, R$ 621,09
referente às Custas (anexo 4) e R$ 28.103,68 referente aos honorários
advocatícios (anexo 05); 4) na ocasião foi orientada pelo advogado para não fazer
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
3
nenhum lançamento na declaração de IRPF, pois o processo encontrava-se ainda
em fase de cálculo; 5) o segundo depósito no valor bruto de R$ 47.844,09 e
imposto retido de R$ 12.586,06 foi determinado pelo Alvará Judicial no 0627/06,
de 11/09/2006 (anexo 06), e depositado na c/c do Dr. Carlos Artur Paulon/CPF
017.335.757-15, em 15/09/2006; 6) no dia 27/09/2006, recebeu do advogado
cheque (anexo 07) no valor de R$ 26.309,19 [valor líquido já descontado R$
12.586,06 referente ao IRRF, R$ 249,03 referente às Custas (anexo 08) e R$
9.811,16 referente aos honorários advocatícios (anexo 09)]; 7) mais uma vez foi
orientada pelo referido advogado para não fazer nenhum lançamento na
declaração de IRPF; 8) em 07/11/2006, foi fixado novo valor de imposto de renda
devido, através de cálculos elaborados pela contadoria, conforme determinado
pela Juíza do Trabalho da 53a Vara do Trabalho/RJ (anexo 10); 9) relativamente ao
primeiro depósito, o imposto devido resultou em R$ 14.307,41; 10) tendo sido
retido R$ 33.086,24, foi determinado credito de R$ 18.778,83 pelo Alvará Judicial
no 072/07, de 31/01/2007 (anexo 11), que foi depositado na c/c do advogado em
07/02/2007; 11) no dia 15/03/2007, foi creditado na c/c sua pelo Dr. Carlos Artur
Paulon o referido valor de R$ 24.977,19 (anexo 12); 12) na ocasião foi informada
que haveria ainda resíduos a serem creditados e que seria informada quando
processo fosse encerrado; 13) quanto ao segundo depósito, sendo o imposto
devido de R$ 5.260,34, e tendo sido retido R$12.586,06, foi determinado pelo
Alvará Judicial no 299/07, de 24/05/2007 (anexo 13), o depósito do valor
ajustado de R$ 8.005,90 (anexo 13) na c/c do advogado; 14) em 17/03/2008, 10
meses depois, foi depositado na c/c da impugnante o referido valor (R$ 8.005,90),
sendo então informada pela funcionária do advogado, somente em março de
2008 que não havia mais acertos a serem feitos; 15) diante disso achou que ao
fazer a declaração 2008/2009, deveria fazer os devidos lançamentos, mas em
novembro/2008 recebeu Notificação de Lançamento, comparecendo a sala 405 -
Serviço de Fiscalização, onde foi informada para dar entrada na documentação;
16) em nov/2008, após várias idas ao escritório do Dr. Carlos Artur Paulon,
conseguiu o Recibo de Honorários pagos e a cópia dos documentos exigidos pela
RFB, e tomou conhecimento que os cálculos do IR e os devidos acertos já tinham
sido feitos ao advogado desde 29/05/2007; 17) ao entregar a documentação no
setor de Fiscalização, perguntou se deveria fazer os lançamentos na declaração
2008/2009 e foi instruída a aguardar a análise da documentação; 18) perguntou
se não teria alguma pessoa para dar esclarecimentos e disseram que não, que
tinha que fazer a SRL e aguardar; 19) em nenhum momento (nov/2008, dez/2008,
mar/2008) foi orientada a fazer retificação na declaração já entregue; 20) apenas
na 6a feira passada é que soube que deveria ter sido feita a retificação; 21) à vista
do exposto, requer seja acolhida a impugnação, cancelando-se a notificação e o
débito fiscal reclamado..
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve parcialmente o
lançamento do crédito tributário exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Fl. 89
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
4
Ano-calendário: 2006
OMISSÃO. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. AÇÃO TRABALHISTA.
Exclui-se da base de cálculo lançada, os rendimentos recebidos acumuladamente em ano
anterior àquele do lançamento.
Mantém-se a tributação dos rendimentos acumuladamente recebidos no ano-calendário,
comprovadamente, omitidos na declaração de ajuste anual.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, poderá ser deduzido o valor das
despesas com ação judicial necessárias ao recebimento dos rendimentos, inclusive com
advogados, quando pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Cientificada da decisão, em 17/02/2014 (fls. 65/66), a contribuinte, em 17/03/2014,
interpôs recurso voluntário (fls. 67/73), insurgindo-se parcialmente contra a decisão recorrida,
repisando as alegações da peça impugnatória, no sentido de que o IRRF que incidiu sobre os
rendimentos
recebidos
acumuladamente
encontra-se
devidamente
demonstrado
pelo
comprovante de retenção emitido pelo Banco do Brasil, por meio de determinação exarada no
processo no 1911.1996.053.01.00-5, movido contra o Instituto de Resseguros do Brasil - IBR, que
tramitou na 53a Vara do Trabalho do Rio de Janeiro/RJ, calhando assim no direito à dedução do IR
no ajuste anual. Concomitantemente ao pleito recursal, apresenta pedido de parcelamento da
parte incontroversa que considera devida. Cita jurisprudência administrativa para motivar as
pretensões recursais. Requer, ao final, o reconhecimento do imposto retido pela fonte pagadora,
ao teor do comprovante de retenção fornecido pelo Banco do Brasil, com o cancelamento do
débito fiscal reclamado.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 74/78.
Em 28/12/2023, em face da extinção do mandato do conselheiro relator, Marcelo
Rocha Paura, ocorrido em 28/09/2023, o processo foi enviado para novo sorteio (fls. 86), sendo-
me distribuído em 31/07/2024, para prosseguimento do julgamento.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Wilderson Botto, Relator.
O recurso é tempestivo e atende os demais requisitos de admissibilidade.
O litígio recai sobre a compensação do imposto de renda retido na fonte, no valor
de R$ 5.260,34, buscando, por oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise do processado,
no sentido do reconhecimento ao direito à aludida dedução na DAA/2007.
Pois bem. Sobre a matéria em litígio, assim encontra-se fundamentada a decisão
recorrida (fls. 61):
Fl. 90
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
RESOLUÇÃO 2001-000.208 – 2a SEÇÃO/1a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10730.005693/2009-82
5
Quanto ao Imposto de Renda na Fonte, cumpre assinalar que a impugnante não
apresentou o DARF referente ao pagamento de IRRF no valor de R$ 5.260,34,
nem a fonte pagadora de rendimentos informou em DIRF (fl. 46), nem foi
localizado nos sistemas informatizados da RFB dito pagamento de IRRF.
Do cotejo da prova documental acostada e conforme fundamentado na decisão
recorrida, constato que em relação à dedução do IRRF paira dúvida razoável acerca do valor a ser
compensado no ano-calendário autuado, sendo certo inexistir nos autos informações suficientes a
demonstrar a efetiva retenção e o consequente recolhimento na demanda judicial trabalhista do
IRRF a ser levado ao ajuste anual, sobretudo levando-se em conta que a DIRF apresentada pela
fonte pagadora Instituto de Resseguros do Brasil - IBR (fls. 46), apenas traz informações sobre os
rendimentos pagos à contribuinte no ano-calendário de 2006.
Portanto, torna-se imperioso saber se, de fato, houve retenção do IRRF na referida
ação judicial, bem como a data da ocorrência do seu efetivo recolhimento aos cofres públicos,
cujas informações entendo ser de suma importância ao deslinde da controvérsia recursal
instaurada, sobretudo levando-se que a o Banco do Brasil forneceu à contribuinte comprovante de
retenção do aludido valor retido por determinação da Justiça do Trabalho, no ano-calendário
autuado (fls. 17).

Conclusão
Ante o exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência para que a
unidade de origem intime a contribuinte para, querendo, trazer aos autos, cópia de peças
extraídas do processo no 01911.1996.053.01.00-5, que tramitou na 53a Vara do Trabalho do Rio de
Janeiro/RJ, com especial destaque para (i) os Alvarás no 300/07 e 301/07, bem como (ii) a guia
DARF autenticada, ou (iii) o extrato da conta judicial junto ao Banco do Brasil, demonstrando o
recolhimento aos cofres públicos do IR Fonte retido por determinação judicial, ao teor do
comprovante de retenção emitido pela aludida instituição financeira (fls. 17).
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 91
DF CARF MF
Original